Tribunal: TJDFT
Processo: 0028498-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. NÃO CONFIGURADA. JUROS LEGAIS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES.
1. A escassez de mão de obra não configura caso fortuito, uma vez que havia a possibilidade de previsão pela empreendedora, com vasta experiência no ramo.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos contratos de compra e venda, os juros de mora desde o trânsito em julgado somente incidem no caso de rescisão contratual unilateral promovida pelo promitente comprador, quando não há mora da promitente vendedora, o que não é o caso dos autos.
3. O termo final para incidência da penalidade contratual é a data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, a qual põe fim à mora, ou seja, a data da entrega das chaves, e não a data de expedição do habite-se.
4. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ. PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA.